Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737146-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A RECORRIDO: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRÁS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76, CPC. RECURSO E CONTRARRAZÕES DA RÉ NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1003955/RS E 1028592/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE JUN/1987 (26,06%). CABÍVEL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. FORMA DE PAGAMENTO. AÇÕES OU DINHEIRO. ESCOLHA DA RÉ. DECRETO-LEI 1.512/1976. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO CPC/73. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/15. ADEQUAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. Descumprida a determinação de regularização da representação na fase recursal, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões. Recurso e contrarrazões da ré não conhecidos. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria referente ao empréstimo compulsório de energia elétrica, no julgamento dos Recursos Especiais 1003955/RS e 1028592/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmando a tese de que: “3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 3.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subseqüente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei. 3.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64.” 3. Os índices aplicáveis à correção do valor principal decorrente do empréstimo compulsório tomado pela Eletrobrás incluem os expurgos inflacionários de fevereiro de 1986 e de junho de 1987. 3.1. In casu, tratando-se de recolhimentos realizados de 1987 a 1993, deve ser incluída na condenação apenas o índice de junho de 1987. 4. Quanto à correção monetária do débito objeto da condenação, o STJ entendeu que “os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório (item 3 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações.” 4.1. No caso dos autos, a assembleia geral que homologou a conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 ocorreu em 30/06/2005, portanto, o débito a ser apurado em liquidação de sentença deve ser atualizado a partir da referida data. 5. O início da incidência dos juros compensatórios (remuneratórios) depende da apuração da diferença de correção monetária sobre o principal, momento que em que passará a incidir o percentual de 6% ao ano, nos termos do Decreto-lei 1512/76 e do entendimento firmado no julgamento dos recursos paradigmas. 6. Os juros remuneratórios do empréstimo compulsório sobre energia elétrica são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, e serão devidos até o efetivo pagamento. (EDv nos EAREsp. 790.288/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.9.2019). 7. A escolha da forma do pagamento das diferenças apuradas, em dinheiro ou na forma de participação acionária, fica a critério da ELETROBRÁS, conforme entendimento sedimento nos paradigmas. 8. Na aplicação do direito intertemporal, as novas regras relativas a honorários advocatícios de sucumbência, advindas da edição do CPC de 2015, devem ser aplicadas imediatamente em qualquer grau de jurisdição, sempre que houver julgamento da causa já na vigência do novo Código. 8.1. Sentença alterada para fixação dos honorários conforme as regras do Código de Processo Civil de 2015. 9. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que o acórdão divergiu de julgado do STJ ao deixar de reconhecer o fim da incidência dos juros remuneratórios na data da conversão dos créditos, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal seria objeto da interpretação dissonante. Por fim, suscita divergência do acórdão recorrido com o Tema 73 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.003.955 e 1.028.592), ao deixar de reconhecer a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios reflexos a partir das compensações, bem como em relação à aplicação da SELIC como índice de mora. Afirma que a ementa do paradigma não reflete o teor dos votos da maioria dos Ministros que concluíram que são devidos juros remuneratórios reflexos para valores dos juros não prescritos. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CÉSAR VILAZANTE CASTRO, OAB/DF 16.537 (ID 30700553). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir em relação ao aludido dissenso pretoriano no tocante ao termo inicial dos juros remuneratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Com relação à assinalada divergência no que se refere ao prazo prescricional e à aplicação da SELIC como índice de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.003.955 e 1.028.592 (tema 73), concluiu que: “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO-LEI 1.512/76 E LEGISLAÇÃO CORRELATA – RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE – PRESCRIÇÃO: PRAZO E TERMO A QUO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC. (...) 3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS: Devida, em tese, a atualização monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição qüinqüenal. Entendimento não aplicado no caso concreto por ausência de pedido da parte autora. Acórdão reformado no ponto em que determinou a incidência dos juros de 6% ao ano a partir do recolhimento do tributo, desvirtuando a sistemática legal (art. 2°, caput e § 2°, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3° da Lei 7.181/83). 4. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: São devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano). Cabível o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76. 5. PRESCRIÇÃO: 5.1 É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à ELETROBRÁS. 5.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 3), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica; b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 2), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 4), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor "a menor". Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembléia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber: a) 20/04/1988 – com a 72a AGE – 1a conversão; b) 26/04/1990 – com a 82a AGE – 2a conversão; e c) 30/06/2005 – com a 143a AGE – 3a conversão. 6. DÉBITO OBJETO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: 6.1 CORREÇÃO MONETÁRIA: Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios (item 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos. 6.2 ÍNDICES: observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já aplicados: 14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10,14% (fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% (novembro/90), 18,30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11,79% (março/91). Manutenção do acórdão à míngua de recurso da parte interessada. 6.3 JUROS MORATÓRIOS: Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir, até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC. 7. NÃO CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC: Considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. Não aplicação de juros moratórios na hipótese dos autos, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus. 8. EM RESUMO: Nas ações em torno do empréstimo compulsório da Eletrobrás de que trata o DL 1.512/76, fica reconhecido o direito às seguintes parcelas, observando-se que o prazo situa-se em torno de três questões, basicamente: a) diferença de correção monetária sobre o principal e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4); b) correção monetária sobre os juros remuneratórios (item 3); c) sobre o valor assim apurado, incidem os encargos próprios dos débitos judiciais (correção monetária desde a data do vencimento - item 6.1 e 6.2 e juros de mora desde a data da citação - item 6.3). 9. CONCLUSÃO Recursos especiais da Fazenda Nacional não conhecidos. Recurso especial da ELETROBRÁS conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso de fls. 416/435 da parte autora não conhecido. Recurso de fls. 607/623 da parte autora conhecido, mas não provido”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CÉSAR VILAZANTE CASTRO, OAB/DF 16.537 (ID 30700553). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025